Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719759-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DEBORAH NEIVA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36389810) interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DEBORAH NEIVA RIBEIRO DE SOUZA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico. Eis o teor do decisório (ID 125772559 dos autos de referência): Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Em sua peça inicial, a parte autora narrou que é beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida, sem quaisquer previsões de carências a serem cumpridas. Alegou que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em mamas, o que tem lhe causado diversos problemas de saúde. Aduziu que o relatório médico acostado aos autos indicou a realização do procedimento de cirurgia reparadora de mamoplastia com implantes (código TUSS: 30602351 x 2). Exclamou que, entretanto, a parte requerida autorizou negou cobertura para o procedimento indicado. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, declinou-se pleito de gratuidade judiciária em seu favor, bem como tutela de urgência, nos seguintes termos: “concessão da tutela provisória determinando que a empresa requerida autorize a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia com implantes(código TUSS: 30602351 x 2), nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo". Eis o necessário. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária em favor da parte requerente. No mais, o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a prova documental revela a requerente como beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 125730298). Ao que se afirma, a requerente foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, com elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, o que tem lhe causado desequilíbrio psicossocial por causa inestética, além de eczema de contato nas mamas, de modo a dificultar sobremaneira o desempenho de afazeres cotidianos. A operadora do plano de saúde negou cobertura ao tratamento (ID 125730301 e 125730302), sem indicação precisa do motivo para tanto. Verifico, no entanto, a imperiosa necessidade da intervenção cirúrgica, em face do disposto no Relatório Médico que repousa nos autos, o qual contempla a seguinte redação (ID 125730299): “Paciente relata perda ponderal significativa após dieta nutricional e gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 5 anos, com perda ponderal de 34 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária). Ao exame: BEG, corada, hidrata Mamas: simétricas, flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau I/ II, presença de hipertrofia associada, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas. Relata ainda limitação de suas atividades diárias e atividades físicas, consequente ao seu quadro atual. Diante do exposto, as cirugias reparadoras se fazem necessárias o mais breve possível, haja vista que o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente são prioridades para o não agravamento do caso CID: Z42.1 TUSS: 1-30602351 Mamoplastia com implantes x2.” (grifo nosso) Soma-se ao quadro clínico da requerente a responsabilidade primordial das operadoras de plano privado de saúde de assegurar as medidas necessárias à preservação da saúde e vida de seus beneficiários. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de “summaria cognitio”, revela-se antijurídica sua recusa, privando a beneficiária dos meios indicados como necessários a imprimir-lhe uma vida digna, conforme determinado pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Ademais, tenho que o procedimento cirúrgico cuja tutela se persegue nos presentes autos revela-se como um consectário lógico da cirurgia de bariátrica para tratamento de obesidade mórbida (e não meramente estético), razão pela qual se afigura ilegítima a escusa da operadora do plano de saúde, do qual a requerente é beneficiária, em desautorizar o referido procedimento reparatório. Registro, por fim e por necessário, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou dois Recursos Especiais acerca da pretensão veiculada nestes autos, instituindo o Tema no 1.069, que se propõe à “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Nos termos da Decisão de afetação, foi excetuada da suspensão a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso o magistrado vislumbrasse presentes seus requisitos; exatamente o caso destes autos. Assim, suspenderei o curso desta demanda, postergando a abertura do prazo de resposta. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado, nos exatos termos do pedido de id 125726591. Ato contínuo, SUSPENDO o curso deste feito, enquanto se aguarda a definição da questão pertinente ao Tema no 1.069. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Neste passo, CITO e INTIMO o requerido para ciência da existência desta demanda, bem como para cumprimento da determinação acima estampada. Deixo, contudo, de abrir prazo para resposta, na esteira do estampado acima. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: SCRN 702/703 Bloco D, 22/28, LOJA, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70720-640 FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. (grifos no original) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência em favor da autora, tendo em vista que o tratamento de mamoplastia com prótese não se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como por se tratar de cirurgia de caráter estético. Acrescenta que o procedimento indicado pelo médico assistente encontra-se expressamente excluído da cobertura contratual e que a decisão liminar ora combatida é de cunho satisfativo, atraindo o risco de irreversibilidade. Pontua que em recente decisão o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa, não merecendo elastério, no caso. Pede a retificação do polo passivo, porquanto o contrato foi celebrado com a Sul América Companhia de Seguro Saúde e não com a Sul América Companhia Nacional de Seguros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a revogação da decisão liminar que determinou a autorização do procedimento indicado nos autos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vejo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Depreende-se do caderno processual que a autora se submeteu à cirurgia bariátrica há aproximadamente cinco anos, com perda ponderal de 34 quilos, em razão de ser portadora de obesidade e outras comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Segundo o relatório médico de janeiro/2022 (ID 125730300 dos autos de referência), emitido pelo médico responsável pela bariátrica, Dr. Rodrigo Fernandes, houve estabilização do peso, estando apta para a realização das cirurgias plásticas reparadoras. Por sua vez, o cirurgião plástico responsável pelo tratamento da segurada, Dr. Ryner Stival, em relatório médico de ID 125730299 (autos de referência), datado de 13.5.2022, consignou que há flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau I/II e hipertrofia associada e que a “paciente apresenta-se (...) com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, além de eczema de contato nas mamas” e, além disso, “limitação de suas atividades diárias e atividades físicas”, apontando a necessidade da realização da cirurgia para o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida para, também, evitar o agravamento do caso. Conforme literatura médica e tratamento legal destinado aos planos privados de assistência à saúde, a obesidade mórbida é considerada doença crônica de cobertura obrigatória (artigo 10, caput, da Lei 9.656/98), de sorte que as operadoras, em regra, têm autorizado os tratamentos ambulatoriais ou indicações cirúrgicas para a realização da cirurgia bariátrica. Inclusive é notório que intervenções cirúrgicas dessa natureza implicam em alterações anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, especialmente no abdômen, região mamária e braços. Por isso, no caso, o profissional responsável pelo tratamento da autora solicitou a realização de mamoplastia com prótese, sendo, no entanto, negada pela ré sob o fundamento de que a decisão da Junta foi contrária (ID 125730302 – processo referência). Considerando a recomendação médica e o quadro agudo de flacidez da segurada, pela perda de 34 quilos, evidente que o procedimento cirúrgico solicitado não se enquadra no conceito de cirurgia estética, mas sim de indicação médica para continuidade do mencionado tratamento de redução do estômago. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez corporal e demais intercorrências receber tratamento terapêutico adequado, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente, tais como dermatites, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, dentre outros. Essa é a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Relembre-se: Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. Com mesma inteligência, por oportuno, seguem transcritas as seguintes ementas de acórdãos do colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. NECESSIDADE MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. 3. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.763.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.) Ademais, sobre a alegada urgência da medida, deve-se considerar que a demora na realização do procedimento vindicado acarreta mais abalos psicológicos para a requerente, bem como obsta a melhoria no seu quadro de saúde. No que diz respeito às recentes decisões emanada da Corte denominada Cidadã quanto à taxatividade do rol da ANS (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), destaque-se que são de julgados sem as vestes da repetitividade, não se classificando como precedente qualificado e, portanto, sem natureza obrigatória. Quanto ao pedido de retificação do polo passivo, cuida-se de tema não enfrentado na sede monocrática, o que impede a manifestação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Por tais fundamentos, conheço em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Em seguida, ordeno o sobrestamento do processo, em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, até o julgamento do REsp 1870834/SP (Tema 1069) pelo colendo STJ. Brasília, 17 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador